Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-59.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005312-59.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIS ROBERTO SIGAUD CORDEIRO GUERRA - CPF: 016.743.347-45 (ADVOGADO), ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII - CNPJ: 14.365.190/0001-55 (EMBARGANTE), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0001-53 (EMBARGADO), GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 19.600.607/0001-30 (EMBARGADO), EVELCI DE ROSSI - CPF: 498.348.270-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005312-59.2020.8.11.0000

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DA AUTORA EXEQUENTE DE VENDA DO PRODUTO PERECÍVEL E FUNGÍVEL ARRESTADO E DEPOSITADO EM ARMAZÉNS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – CUSTO ELEVADO DE MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - PRODUTO DA ALIENAÇÃO QUE SERÁ DEPOSITADO EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – DECLARATÓRIOS EM QUE SE SUSTENTA OMISSÕES – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se cabível a venda antecipada do produto objeto de arresto de medida cautelar, ainda que a ação principal esteja em trâmite, a se considerar que se trata de produto perecível, bem como ante os altos custos de armazenamento e monitoramento, máxime se o deferimento da alienação está condicionado ao depósito em juízo na conta única vinculada ao processo.

O acórdão que analisa devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro, não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005312-59.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: ESTRUTURA II - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

EMBARGADO: AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA, GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por

ESTRUTURA II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO + FII (“FUNDO ESTRUTURA”),
contra acórdão proferido no RAI no
1005312-59.2020.8.11.0000,
assim ementado:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO JULGADA PROCEDENTE – TRÂNSITO EM JULGADO – PEDIDO DA AUTORA EXEQUENTE DE VENDA DO PRODUTO PERECÍVEL E FUNGÍVEL ARRESTADO E DEPOSITADO EM ARMAZÉNS DE TERCEIROS – POSSIBILIDADE – CUSTO ELEVADO DE MANUTENÇÃO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - PRODUTO DA ALIENAÇÃO QUE SERÁ DEPOSITADO EM JUÍZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se cabível a venda antecipada do produto objeto de arresto de medida cautelar, ainda que a ação principal esteja em trâmite, a se considerar que se trata de produto perecível, bem como ante os altos custos de armazenamento e monitoramento, máxime se o deferimento da alienação está condicionado ao depósito em juízo na conta única vinculada ao processo.

Medida de urgência acertada, já que garante o direito da parte que vier a vencer a demanda principal, mediante depósito do produto da venda em conta única vinculada ao processo.”

Sustenta que o acórdão é omisso acerca da aplicação e interpretação do artigo 505 do CPC, seja porque esgotada a jurisdição do Juízo
a quo
, bem assim por ter operado os efeitos da preclusão.

Diz que é omisso ainda acerca do fato de que a alienação da soja — ainda que mediante depósito em juízo dos valores obtidos com a operação — implicará em conceder-lhe destinação específica e prematura, o que não é compatível com a natureza do procedimento cautelar.

Reclama que por se tratar de demanda preparatória, seu campo de atuação, por força do art. 301 do CPC, é restrito apenas à concessão de medidas necessárias a assegurar a integridade do bem objeto de litígio.

Afirma que decidido o mérito da ação cautelar originária, os conflitos sobre os bens arrestados devem ser decididos tão somente pelo juízo competente, qual seja, o Juízo do Rio de Janeiro, onde tramita a demanda principal. De modo que é nítida a inviabilidade jurídica da determinação de venda antecipada da soja sequestrada.

Requer o provimento dos declaratórios para sanar supostos vícios apontados, com a consequente integração do v. acórdão embargado, a fim de indeferir a expedição do alvará para autorização de venda da soja sequestrada.

Nas contrarrazões, o embargado postula o desprovimento dos declaratórios (ID 45306467).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1005312-59.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos do
Fundo Estrutura II – Fundo de Investimento Imobiliário FII
, foram opostos a fim de sanar suposta omissão apontada no acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento tirado de decisão proferida no cumprimento de sentença ajuizado por Agroverde Agronegócios e Logística e Go Agro Fertilizantes.

Verifica-se que as matérias a que se referem os embargos, que alegadamente contém omissão, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

Com relação à alegação de esgotamento da jurisdição, interpretação do artigo 505 do CPC, efeitos da preclusão, suposta destinação específica que não se harmoniza com o procedimento cautelar e demais questionamentos, consta expressamente no acórdão embargado que se pronunciou acerca das teses suscitadas pelo embargante nos seguintes termos (ID43255961):

“...
Do exposto, a conversão do depósito do produto para o equivalente em pecúnia, a bem da verdade evita a deterioração da coisa, preserva os interesses de ambas as partes que, inclusive, ficam desobrigadas de prosseguir no custeio do armazenamento.

Frisa-se que a providência não causará qualquer prejuízo às partes envolvidas, pelo contrário, trará vantagens às credoras e devedores, que economizarão gastos com a armazenagem e monitoramento do produto, porquanto não se pode negar que a manutenção do produto em armazéns, exige monitoramento constante e gera um custo significativo.

A conclusão, portanto, é que não há violação aos artigos 494 e 505, ambos do CPC, bem assim a medida não tem o condão de modificar a sentença proferida na cautelar, muito menos de antecipar eventual resultado da lide principal, a qualquer das partes.

Registra-se, por fim, que a alienação do bem arrestado, de característica fungível, a fim de mantê-lo depositado em juízo, vinculado à conta única, é medida razoável que se harmoniza com a natureza da medida cautelar que visa garantir a viabilidade da pretensão principal, além de evitar danos ou prejuízos decorrentes do incerto e temerário cenário de crise instaurado por conta da pandemia do COVID-19.” (grifei)

A leitura simples e sistematizada afasta o argumento de que foi omisso, de modo que a modalidade que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos
embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia
.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Na realidade, o colegiado ao lançar sua decisão utiliza argumentos para fundamentá-la, com o que obedece ao comando do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e do inciso II, do artigo 489 do Código de Processo Civil, nos limites de cognição e devolução da matéria recorrida,
cujo descontentamento das partes com sua compreensão, correta ou incorreta, desafia o recurso pertinente da parte interessada
.

O que se extrai dos fundamentos dos aclaratórios é que Fundo II- Fundo de Investimento Imobiliário não se conforma com o julgamento proferido no feito, irresignação que não tem cabimento em sede de embargos de declaração.

Assim, inviável conferir efeito infringente à decisão, porque não se visualiza qualquer omissão, contradição ou obscuridade, porquanto devidamente enfrentada a controvérsia por este Órgão Colegiado no aresto embargado
.

A respeito a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim
,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Realça-se que os Embargos de Declaração têm o propósito de aperfeiçoar o julgado, não de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios,
porque ausentes os vícios apontados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020